Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. APLICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Considerando que os alimentos devem ser fixados em observância ao binômio necessidade-possibilidade e ao compartilhamento da obrigação alimentar, a manutenção do valor fixado na sentença é a medida adequada.
4. Recurso conhecido e não provido.